Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. QUANTIAS POUPADAS. ABAIXO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ao passo que o inc. X dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos.
2. A Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222, no sentido de ser imprescindível a preservação da subsistência digna do devedor e sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido para o fim de relativizar a impenhorabilidade.
3. No caso, não se entrevê a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial, sob pena de malferir a dignidade do devedor e da sua família.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.